Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-59.2020.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A RECEPTAÇÃO. REMISSÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É certo que o juiz pode conceder remissão, com o fim de suspender ou extinguir o processo, em qualquer fase do procedimento, antes da prolação da sentença de mérito, conforme preconizam o art. 126, parágrafo único, e o art. 188, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, a concessão de remissão judicial está condicionada à realização da audiência de apresentação do adolescente, bem como à oitiva do representante do Ministério Público, na forma do art. 184, caput, e do art. 186, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob pena de violação ao devido processo legal. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.